Tribunal: TJPA
Processo: 0800238-27.2020.8.14.0096
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800238-27.2020.8.14.0096

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: SUZETE SILVA MACHADO

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ERRO MATERIAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. CORREÇÃO DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. contra acórdão que conheceu parcialmente e negou provimento a Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que dera parcial provimento à Apelação, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa. A parte embargante alega erro material na fixação dos honorários advocatícios, omissão quanto à ausência de contrarrazões da parte embargada e quanto à definição de critérios de atualização e compensação de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em (i) saber se é possível conhecer dos Embargos de Declaração sem o recolhimento da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC; e (ii) saber se há erro material sanável de ofício quanto à divergência entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão anterior quanto ao valor dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O recurso não pode ser conhecido, por ausência de pressuposto de admissibilidade, qual seja, o recolhimento prévio da multa imposta no acórdão embargado, nos termos do art. 1.021, § 5º, do CPC.

2.

O erro material identificado na fundamentação do acórdão, que indicava honorários no valor de R$ 1.500,00, em dissonância com o dispositivo que mantinha o valor de R$ 1.000,00 fixado na decisão monocrática, pode ser corrigido de ofício, conforme art. 494, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração não conhecidos. Correção de ofício de erro material para ajustar a fundamentação ao dispositivo, mantendo-se os honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em não conhecer do presente recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno, bem como corrigir, de ofício, erro material constante no v. Acórdão de id 25301730 para o fim de retificar a fundamento do item 5, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 22ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 07/07/2025 e encerramento às 14h do dia 14/07/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
em face de Acórdão (ID. 25301730) que conheceu parcialmente e negou provimento ao seu Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que dera parcial provimento à Apelação, e aplicou multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, com base no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Em suas razões recursais de ID. 25598916, o agravante sustenta, em síntese, a existência de erro material na fixação dos honorários advocatícios, havendo divergência entre a ementa e o dispositivo.

Pontou que o acórdão seria omisso quanto à ausência de contrarrazões da parte embargada, o que afastaria a majoração dos honorários, bem como acerca da fixação dos critérios de atualização monetária de juros, à luz da Lei nº 14. 905/2024 e da compensação de valores supostamente recebidos pela autora.

Instada a apresentar Contrarrazões aos Embargos de Declaração, a parte recorrida se manteve inerte, conforme certificado no evento de ID. 26266838.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO RELATOR, DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

1.

Análise de Admissibilidade

O presente recurso de Embargos de Declaração não merece ser conhecido.

O Acórdão embargado, ao julgar o Agravo Interno interposto pelo ora embargante, concluiu pelo seu caráter manifestamente improcedente, aplicando-lhe a sanção prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Constou expressamente do dispositivo do voto (ID. 25301730):

"Ante o exposto, voto pelo
PARCIAL CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do presente recurso de Agravo Interno em Apelação interposto pelo réu/agravante, mantendo a decisão monocrática agravada em todos os seus termos, bem como
aplicando multa no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, restando condicionada, a interposição de qualquer outro recurso, ao pagamento prévio desse gravame
, tudo nos termos dos §§4° e 5º do art. 1.021 do CPC." (grifo nosso)

O § 5º do mesmo artigo 1.021 do CPC estabelece, de forma inequívoca, que a interposição de qualquer outro recurso fica condicionada ao depósito do valor da multa imposta, tratando-se de pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal.

Compulsando os autos, verifico que o banco embargante não comprovou o recolhimento da referida multa, requisito indispensável para a análise do presente recurso. A ausência de tal pagamento impõe, de forma cogente, o não conhecimento dos Embargos de Declaração.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA DO ART. 1 .021, § 4º, DO CPC/2015 APLICADA. RECOLHIMENTO PRÉVIO. AUSÊNCIA. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE PARA INTERPOSIÇÃO DE QUALQUER OUTRO RECURSO . 1. O recolhimento prévio da multa imposta com base no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 é pressuposto recursal objetivo de admissibilidade de qualquer impugnação recursal . Precedentes. 2. Ausente o depósito prévio do valor da multa aplicada, não merecem ser conhecidos os embargos de declaração. 3 . Embargos de declaração não conhecidos.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1173212 RJ 2017/0230699-4, Data de Julgamento: 14/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2022)

Assim, por ausência de pressuposto de admissibilidade, o presente recurso não deve ser conhecido.

2.

Do Erro Material – Análise de Ofício

Apesar do não conhecimento do recurso, é cediço que o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, inclusive de ofício, pois não transita em julgado, conforme dispõe o art. 494, I, do CPC. Trata-se de medida que visa a garantir a integridade e a exatidão do provimento jurisdicional.

No caso dos autos, o próprio embargante, em suas razões, aponta a existência de nítido erro material no acórdão de ID. 25301730.

A fundamentação do julgado, no item 5, assim dispôs:

“5. A fixação de honorários advocatícios por equidade, no valor de R$ 1.500,00, foi adequada, considerando a baixa complexidade da causa e o valor irrisório da condenação
.”

Contudo, a parte dispositiva do acórdão, ao negar provimento ao Agravo Interno, consignou que mantinha "a decisão monocrática agravada em todos os seus termos". Ocorre que a decisão monocrática (ID. 17137650) havia fixado os honorários em R$ 1.000,00 (mil reais).

Há, portanto, uma clara divergência entre o valor mencionado na fundamentação R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) e o valor efetivamente mantido na parte dispositiva R$ 1.000,00 (mil reais). Fica evidente que a menção a R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) na fundamentação se tratou de mero erro de digitação, pois a real intenção do colegiado, expressa de forma clara na parte dispositiva, foi manter o valor arbitrado na decisão monocrática.

Dessa forma, impõe-se a correção, de ofício, para fazer prevalecer o comando expresso na parte dispositiva do Acórdão, sanando-se a ambiguidade e garantindo a fiel expressão do julgamento.

3.

Dispositivo:

À vista do exposto,
VOTO pelo NÃO CONHECIMENTO
dos presentes Embargos de Declaração, em razão da ausência de comprovação do recolhimento da multa imposta no Acórdão anterior, nos termos do art. 1.021, § 5º, do CPC.

Contudo,
DE OFÍCIO, CORRIJO ERRO MATERIAL
constante no v. Acórdão de ID. 25301730, para o fim de
retificar a fundamentação do item 5
, fazendo constar que o valor dos honorários advocatícios, mantido pela Turma Julgadora, é de R$ 1.000,00 (mil reais), em conformidade com o dispositivo julgado. Fica assim sanada a divergência, prevalecendo o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a ser dividido em 50% (cinquenta por cento) para o causídico de cada uma das partes, mantidas as demais disposições.

Dê-se ciência às partes.

Transitada em julgado, retornem os autos à origem, para os ulteriores de direito.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 16/07/2025